Tribunal: TJSP
Processo: 2197859-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência interposta contra decisão que manteve a determinação para que a inventariante efetue o depósito judicial da integralidade dos valores referentes a receita líquida obtida com a realização das atividades desenvolvidas pelos caminhões do Espólio - mero pedido implícito de reconsideração– Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência interposta contra decisão que manteve a determinação para que a inventariante efetue o depósito judicial da integralidade dos valores referentes a receita líquida obtida com a realização das atividades desenvolvidas pelos caminhões do Espólio - mero pedido implícito de reconsideração– Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos – Intempestividade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2197859-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCIO
RODRIGUES DA SILVA (ESPÓLIO) e LILIANE ANSELMO (INVENTARIANTE), são
agravados ADRIANA EIRAS DA SILVA, JOÃO PEDRO EIRAS DA SILVA e
BARBARA EIRAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Inst.:
2197859-92.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
LILIANE ANSELMO (Inventariante)
Agravados:
ADRIANA EIRAS DA SILVA E OUTROS
Agravo de Instrumento
Insurgência interposta contra
decisão que manteve a determinação para que a inventariante
efetue o depósito judicial da integralidade dos valores
referentes a receita líquida obtida com a realização das
atividades desenvolvidas pelos caminhões do Espólio - mero
pedido implícito de reconsideração Ausência de suspensão
ou
interrupção
do
prazo
para
outros
recursos

Intempestividade Recurso não conhecido.
VOTO No 29.256
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. , que em autos de ação de inventário, que determinou à Inventariante que
efetue o depósito judicial da integralidade dos valores referentes a receita líquida
obtida com a realização das atividades desenvolvidas pelos caminhões do
Espólio.

Alega o agravante, em breve síntese, que faz jus a
meação dos valores obtidos com a realização das atividades desenvolvida pelos
caminhões, nos termos do Art. 1.725 do CC, razão pela qual só deveria ser
obrigada a depositar o quinhão referente aos demais herdeiros. Afirma ainda que
os frutos da atividade econômica desenvolvida pelos caminhões é o seu único
meio de subsistência e de seus filhos, sendo que referidos valores foram
utilizados para o pagamento de suas necessidades básicas e de sua família.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, recolhido
o preparo.
Contraminuta às fls. 38/43. Suscita preliminar de não
conhecimento do recurso ante a preclusão.
Parecer da D. Procuradoria às fls. 58/60 é pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do recurso ou pelo seu não provimento.
É o relatório.
O agravo não merece ser conhecido.
O agravo não merece ser conhecido, diante de sua
manifesta intempestividade, já que a decisão atacada é resultado de mero pedido
de reconsideração implícito, destarte, esse, por seu turno, não possui o condão de
interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível.
Conforme se depreende do teor do r. decisum recorrido
de fls. 1940:
"Vistos. A decisão a respeito da venda dos caminhões já
foi tomada (fl. 1.812) e não consta recurso contra
referida decisão. A manifestação
da inventariante
no
sentido de adquirir os bens está em linha com a decisão
acima mencionada,
ainda mais que respeita o valor
fixado na tabela FIPE que, em geral, está acima do valor
praticado em média no mercado de veículos usados.
Não se justifica a mudança de entendimento
dos
herdeiros, após concordarem
inicialmente
com a venda.
Sem prejuízo, a inventariante
deverá atender ao
requerido no item iii de fl. 1.927, que está em linha com
a decisão de fl. 1.854. No maís, manifestem-se
os herdeiros a respeito da explicação dada pela inventariante
a respeito da paralisação
das atividades do
caminhão GXH 8432. Após, nova vista ao Ministério
Público. Int."
Diante do seu teor, é forçoso concluir, de forma clara e
inequívoca, que o agravante deveria ter recorrido da decisão original de fls. 1854
do processo principal, caso não concordasse com a realização dos depósitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade dos valores obtidos com a realização das atividades desenvolvidas
pelos caminhões do Espólio.
Decisão de fls. 1854:
“Vistos. Para evitar a deterioração
dos bens, defiro o
pedido de fl. 1.842/1.847,
item "a". Intime-se a
inventariante.
No que se refere ao pedido do item "b",
acolho a sugestão do Ministério Público, e determino
que a inventariante
passe a efetuar judicialmente
os
depósitos de quaisquer valores decorrentes
da atividade
empresária do falecido , para que não ocorra qualquer
prejuízo financeiro a nenhum dos herdeiros, ainda mais
que foi noticiada a existência de ação de investigação

de paternidade,
a qual pode resultar no reconhecimento

de que o "de cujus" tem outro filho. Intime-se a
inventariante.
Int."
Some-se a isso que a decisão supostamente agravada
não contém cunho decisório, já que se trata de mera reiteração que manteve
pronunciamento anterior, porquanto realmente inexiste qualquer figura fática
inédita (art. 493, Novo CPC).
Neste sentido encontra-se explanada a seguinte lição
constante nas páginas 686 (nota no 9) e 719 (nota no7) da obra denominada
“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em vigor”, sob a lavra dos
notáveis, Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, com a colaboração de
Luís Guilherme Aidar Bondioli 41a edição Editora Saraiva, que leciona:
“... O pedido de reconsideração
não interrompe nem
suspende o prazo para a interposição
do recurso cabível
(RSTJ 95/271, RTFR 134/13, RT 595/201, 808/348,
833/220, JTA 97/251, RTJE 156/244), inclusive o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo regimental (RTJ 123/470)...”
“... Não é possível pedir reconsideração
e, na mesma
petição, agravar de instrumento,
porque o pedido de
reconsideração
é dirigido ao juiz e o agravo, ao relator,
em segundo grau de jurisdição. Neste sentido: JTJ
235/150.
Ainda,
ponderando

que
'não
se
pode
transformar
o pedido de reconsideração
em agravo':
STJ-4a T., REsp 13.026, Min. Athos Carneiro, j.
31.10.91, DJU 2.12.91...”
Portanto, há que se concluir que houve preclusão
temporal para a interposição do presente recurso, já que deveria ter sido
interposto recurso de anterior deliberação (fls. 1854), que, por seu turno, não foi
objeto de recurso no momento adequado, já que foi disponibilizado em
15/06/2020 e o presente recurso só foi protocolado em 19/08/2020.
Insta salientar que, a verdadeira decisão recorrível é a
de fls. 1854 que efetivamente tratou da matéria aqui discutida, e da qual a
agravante tomou ciência em momento muito anterior.
Em termos diversos, o MM. Juiz na decisão recorrida de
fls. 1940, apenas manteve anterior posicionamento, já coberto pela preclusão
temporal, sem qualquer fato novo que justifique a interposição de um recurso dessa
decisão já consagrada sobre a matéria.
Desta forma, o presente agravo não merece ser
conhecido a rigor, pois a decisão atacada é resultado de mero pedido de
reconsideração explícito, portanto, a deliberação judicial que efetivamente deveria
ter sido objeto da competente impugnação está atingida pela preclusão temporal,
tornando inviável, nesta sede recursal, o seu conhecimento.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator